Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÁTER INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMO. MENOR IMPÚBERE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pleiteada é matéria tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcá-las, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal” (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020).
4. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira da parte alimentanda e não de terceiros, pois trata-se de ao benefício que possui natureza individual e personalíssima. Assim, como a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, por ele representado em juízo, nos casos que envolvem obrigação de natureza alimentar, a situação financeira dos genitores não deve ser a levada em consideração para a concessão do benefício.
5. Tratando-se de menor com somente 05 (cinco) anos de idade e ainda com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.